Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707697-04.2020.8.07.0020 RECORRENTE: NIZE MARINHO RAMOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MOOVE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE PEDESTRE EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AUSÊNCIA DE AÇÃO OU OMISSÃO CONTRÁRIA AO DIREITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO § 8o DO CPC NÃO JUSTIFICADA. I. A técnica do julgamento antecipado do mérito é corretamente aplicada quando prescindível, por desnecessidade ou inadequação, a prova pericial requerida, nos termos dos artigos 355, inciso I, 370, caput e parágrafo único, e 464, § 1o, do Código de Processo Civil. II. À falta de ação ou omissão contrária ao Direito, o condomínio edilício não responde por dano oriundo de queda de pedestre nas suas áreas internas ou externas, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. III. Rejeitados os pedidos deduzidos na petição inicial, os honorários de sucumbência devem ser fixados na forma do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil. IV. O critério equitativo do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil não pode ser empregado quando a aplicação da regra geral dos §§ 2o e 6o não resultar em valor exorbitante ou sem correspondência com a realidade do litígio. V. Apelação principal desprovida. Apelação adesiva provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 370, parágrafo único, 373, inciso I, e 464, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o indeferimento da realização de prova técnica simplificada teria ensejado cerceamento do seu direito de defesa, tendo em vista que esta seria imprescindível para o deslinde da presente demanda; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que faria jus à indenização pelos danos sofridos, em face da conduta omissiva do recorrido ao deixar de reparar o desnível do piso na área de grande circulação de pessoas. Requer a condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 370, parágrafo único, 373, inciso I, e 464, §§ 2o e 3o, todos do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento" (AgInt no AREsp 1827898/SP, Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 18/8/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/3/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Da mesma forma, o inconformismo não deve ser admitido em relação ao suposto vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do CC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Não restaram demonstrados os pressupostos para o reconhecimento do dever de indenizar imputado ao Réu. A queda sofrida pela Autora não pode ser atribuída a nenhuma ação ou omissão do Réu” (ID 33774740). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame de elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Quanto aos pedidos de condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência e, no que diz respeito à majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027